Tribunal: CARF
Processo: 14112.720302/2014-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-01-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14112.720302/2014-59
ACÓRDÃO
3102-002.658 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IACO AGRÍCOLA S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO
DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na
sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no
âmbito deste Conselho.
CRÉDITO DE FRETES. AQUISIÇÃO PRODUTOS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO.
CRÉDITO BÁSICO. POSSIBILIDADE
Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos sujeitos à alíquota zero
geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não
cumulativos.
DESPESAS DE ALUGUÉIS DE VEÍCULOS UTILIZADOS TRANSPORTE INSUMOS.
FASE AGRÍCOLA. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
As despesas com aluguéis veículos (pás carregadeiras e de transbordo)
utilizados para o transporte de insumo da fase agrícola (cana) para a
fábrica de açúcar e álcool se constituem em insumos na produção pelo
critério da essencialidade, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso para reverter as glosas de fretes nas aquisições de mercadorias sujeitas à alíquota zero
e glosas de créditos de aluguéis calculados sobre pás carregadeiras e de transbordo utilizadas no
transporte da cana do campo até a fábrica.
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.658 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14112.720302/2014-59
2
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Luiz Carlos de Barros Pereira, Joana Maria de Oliveira
Guimaraes, Keli Campos de Lima (suplente convocada) e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente
a conselheira Karoline Marchiori de Assis, substituída pela conselheira Keli Campos de Lima.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de Cofins -Mercado
Interno do 4° trimestre de 2013.
O valor pleiteado foi de R$ 1.969.223,97, conforme pedido protocolado sob n°
3.687/2014, deferido parcialmente nos termos do Despacho Decisório (DD) n°
0533/2016 - DRF/CGE (fls. 1.019 a 1.021).
Houve também Declarações de compensação, homologadas parcialmente pelo
mesmo Despacho Decisório.
Enviado o processo à Seção de Fiscalização da DRF/Campo Grande, foi efetuada a
análise quanto ao pedido. Na Informação Fiscal (fls. 1.004 a 1.007) está detalhado
o procedimento relativo ao exame realizado e a apuração efetuada.
O deferimento parcial do pedido teve como motivação a glosa de créditos,
conforme excertos da Informação Fiscal abaixo:
1.2. Disposições legais sobre o uso dos créditos.
Em relação aos créditos de bens e serviços utilizados como insumos, vale salientar
que somente geram direito ao desconto de créditos, para fins de determinação
dos valores devidos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nos moldes do
art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, os custos, despesas e encargos estritamente nele
discriminados, não havendo previsão legal para a apuração de créditos sobre
outros custos, despesas ou encargos da pessoa jurídica no desenvolvimento de
suas atividades, ainda que necessários a elas. Consideram-se insumos, para fins de
apuração de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não-
cumulativas, os bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas, utilizados na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda. No caso de bens, para que estes possam ser considerados
insumos, é necessário que sejam consumidos ou sofram desgaste, dano ou perda
de propriedades físicas ou químicas em função da ação diretamente exercida
sobre o serviço que está sendo prestado ou sobre o bem ou produto que está
sendo fabricado. Bens e serviços empregados no cultivo de cana-de-açúcar não se
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.658 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14112.720302/2014-59
3
classificam como insumos na fabricação de álcool ou de açúcar, por se tratarem
de processos produtivos diversos. As despesas com aqueles itens não geram
direito à apuração de créditos na determinação da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins devidas sobre as receitas auferidas com vendas de álcool produzido.
Portanto é vedado, também, o desconto de créditos das contribuições em relação
aos gastos com a aquisição de peças e serviços utilizados na manutenção de
máquinas e equipamentos não empregados nos processos de industrialização dos
quais resultem tais produtos. Portanto, não ensejam a apuração de créditos os
dispêndios com a aquisição de peças e serviços utilizados na manutenção de
máquinas e equipamentos utilizados no cultivo da cana de açúcar. Tais bens e
serviços não se caracterizam como insumos, assim entendidos como aqueles
diretamente utilizados na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda.
[... ]
Foram utilizados para conferência, os valores de aquisições lançados nos livros
comerciais e fiscais, e a relação das Notas Fiscais entregues. Através do SPED
Contribuições, verificamos os valores dos créditos disponíveis para utilização, bem
como os valores lançados a título de créditos objetos de pedidos de
ressarcimento, conforme verifica-se no ANEXO I - Controle dos Créditos da EFD
Contribuições.
Verificamos que na EFD Contribuições de 04/2014 foi feito estorno de créditos de
Cofins a menor no campo "Crédito objeto de PER no Período " dos períodos de
apuração de outubro e dezembro de 2013, como demonstrado no quadro abaixo:
Pedido
Valor
Solicitado em
RS
Crédito objeto
de PER no
período
Valor Solicitado (-)
Valor Declarado na
EFD
00003687/2014 - 10/2013 (4°T)
786.215,16
762.020,01
24.195,15
00003687/2014 - 12/2013 (4°T)
909.727,43
905.996,87
3.730,56
Baseado no item 1.2. (Disposições legais sobre o uso dos créditos) as Notas
relacionadas pelo contribuinte como sendo de insumos, entregues em
10/10/2016, foram segregadas, gerando 3 (três) demonstrativos, conforme
abaixo:
ANEXO II - Relação de Todas as Notas Fiscais - Insumos (item 2.1.);
ANEXO III - Relação de Notas Fiscais Relativas à Atividade Agrícola -Insumos (item
2.5.);
ANEXO IV- Relação de Notas Fiscais Não Enquadradas como Insumo; No Anexo IV,
foram relacionadas as Notas Fiscais relativa a aquisição de:

Produto
Cana de Açúcar:

Insumo da atividade agrícola
Fl. 1221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.658 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14112.720302/2014-59
4
Combustível:
Comissão sobre vendas
Itens de consumo diversos (alimentos,
eletrodomésticos, produtos hospitalares,
produtos de limpeza, relógio de ponto
etc):
Fretes e carretos de álcool:

Base de cálculo já inclusa na Linha 04
da Ficha 06A
Não há previsão legal
Não há previsão legal

Base de cálculo já inclusa na Linha 06
da Ficha 06A

Motivo do Não Enquadramento
Foram desconsiderados como base de cálculo de créditos passíveis de
compensação os valores constantes no ANEXOS III e IV.
A diferença ((ANEXO II) - ((ANEXO III + ANEXO IV)) resultou na Base de Cálculo de
Bens e Serviços Utilizados como Insumos apuradas por esta fiscalização, conforme
o ANEXO V - Apuração da Base de Cálculo dos Créditos dos Insumos.
A ciência quanto ao DD ocorreu em 27 de dezembro de 2016, conforme Termo de
Ciência à fl. 1.033.
Em 25 de janeiro de 2017, foi protocolada a manifestação de inconformidade (fls.
1.035 a 1.075), a qual menciona o deferimento parcial do pleito em face da
Informação Fiscal acima referenciada. Nessa manifestação foi alegado, em
síntese:
a)"... a Informação Fiscal em nada ajuda, pois alude, genérica e laconicamente, ao
fato de que 'não ensejam a apuração de créditos os dispêndios com a aquisição de
peças e serviços utilizados na manutenção de máquinas e equipamentos
utilizados no cultivo da cana de açúcar' e, novamente, que 'bens e serviços
empregados no cultivo de cana-de-açúcar não se classificam como insumos na
fabricação de álcool ou de açúcar, por se tratarem de processos produtivos
diversos'";
b)"... constata-se erro na formação da base de cálculo dos créditos dos insumos.
Ao analisar a escrituração digital da Contribuinte, a fiscalização entendeu haver
'estorno dos crédito [sic] de Cofins a menor' (fl. 1.020), havendo suposta diferença
entre o que solicitado e o que declarado na escrituração fiscal digital. No entanto,
inexiste tal diferença";
c)"a discussão se cinge à qualificação jurídica como insumo das despesas
incorridas, não havendo qualquer questionamento quanto à sua existência e
materialidade"; d)"segundo o CARF, insumo, para fins de creditamento de PIS e
COFINS, 'partindo de uma interpretação histórica, sistemática e teleológica das
próprias normas instituidoras de tais tributos (Leis n°s 10.637/2002 e
10.833/2003), deve ser entendido como todo custo, despesa ou encargo
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.658 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14112.720302/2014-59
5
comprovadamente incorrido na prestação de serviço ou na produção ou
fabricação de bem ou produto que seja destinado à venda, e que tenha relação e
vínculo com as receitas tributadas (critério relacional), dependendo, para sua
identificação, das especificidades de cada processo produtivo' (acórdão n° 9303-
003.069, j. em 13 de agosto de 2014.)";
e)"da mesma forma, também é do CARF o entendimento de que insumos 'são
todos aqueles bens e serviços que são pertinentes e essenciais ao processo
produtivo ou à prestação de serviços, ainda que sejam neles empregados
indiretamente.' (acórdão n° 3402 003.076. j. em 18 de maio de 2016)";
f)"... o próprio CARF já consignou a possibilidade de deferimento de créditos a
partir de gastos incorridos não só na produção direta de açúcar e álcool, mas
também os gastos incorridos no cultivo da cana-de-açúcar, que lhes serve de
insumo";
g)é feita toda a descrição do processo produtivo da interessada;
h)"a atividade da agroindústria é a produção de etanol de forma verticalizada. Ou
seja, a própria Contribuinte planta a cana-de-açúcar necessária para a sua
produção e, posteriormente, transforma-a em álcool";
i)aduz a interessada que embora não "concorde com a indevida transferência de
ônus para a Contribuinte complementar a lacunosa informação fiscal que motivou
o genérico indeferimento dos pleitos de ressarcimento de crédito" discrimina, por
categorias, "as despesas incorridas ... , as quais levam à conclusão de que todas as
despesas que ora se pretende ver ressarcida foram essenciais e vitais à atividade
produtiva de etanol";
j) apresenta, então, as categorias, "com sua documentação probante, a qual conta
com (I) laudo demonstrando a sua essencialidade e pertinência ao processo
produtivo de etanol, (II) planilha das notas fiscais pertinentes e (III) cópia das
notas fiscais":
Categoria de In sumo
doc.
Serviços Agrícolas
02
Frete de Insumos Agrícolas
03
Óleos, Lubrificantes e Combustíveis
04
Frete de Óleos, Lubrificantes e Combustíveis
05
Serviços de Manutenção
06
Peças de Manutenção
07
Frete de Peças de Manutenção
08
Pneus e Câmaras
09
Frete de Etanol
10
Locação de Equipamentos
11
k) "... não é dada à autoridade fiscal se imiscuir em decisões operacionais e
gerenciais da empresa. Em outras palavras, a opção pela atuação de forma
verticalizada, ao invés de horizontalizar sua produção, não pode ser tomada,
agora, em seu detrimento"; l) "... considerando que 'o termo inicial da correção
monetária deve ser considerado como sendo a data do protocolo dos pedidos
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.658 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14112.720302/2014-59
6
administrativos de ressarcimento', visto que era essa a 'data em que os créditos
poderiam ter sido aproveitados', é de rigor que, a partir dessa data, se 'confira o
direito à correção monetária'"; m) "... é igualmente necessário, que se homologue
a integralidade da declaração de compensação formalizada"; n) "... é de rigor
que, desde logo, seja afastada a aplicação da multa isolada".
Ao final são veiculados os pedidos:
a)exclusão da glosa e o reconhecimento do direito do crédito pleiteado,
atualizado, pela taxa SELIC, desde o protocolo do pedido; b)homologação da
Dcomp apresentada e afastamento da multa isolada; c)é requerida perícia técnica,
destinada a avaliar a qualificação como insumos dos bens e serviços utilizados no
processo produtivo.
Em 27 de março de 2020, por decisão judicial (liminar), foi determinado que a
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande - MS, analisasse e
proferisse decisão relativamente ao presente processo no prazo de noventa dias
(fls. 1.677 a 1.682).
Posteriormente, em sede de Agravo de Instrumento, o TRF3 concedeu a
antecipação de tutela para que a decisão seja proferida em dez dias úteis (fls.
1.122 a 1.125).
Ato contínuo, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal de Campo Grande-MS
julgou a Manifestação de Inconformidade do Contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a
seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
PRODUÇÃO DE PROVAS. DILIGÊNCIA E PERÍCIA. A impugnação deverá ser
formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar,
submetendo-se os pedidos de perícia e diligência à decisão do julgador.
INFORMAÇÃO FISCAL. LACUNA. ATIVIDADES GERENCIAIS. NÃO-INTERFERÊNCIA.
A simples alusão a lacunas na informação fiscal, base do Despacho Decisório, não
enseja qualquer manifestação, também não tendo havido interferência do Fisco
nas atividades gerenciais da pessoa jurídica, mas simplesmente a interpretação
dos fatos quanto ao aspecto tributário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
ESTORNO DE CRÉDITOS A MENOR.
Havendo estorno de créditos a menor na EFD-Contribuições, a diferença não será
considerada para fins de ressarcimento.
FRETES NAS OPERAÇÕES DE VENDA. NÃO CONTESTAÇÃO ESPECÍFICA.
Fl. 1224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.658 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14112.720302/2014-59
7
Mantém-se a glosa de crédito no caso de não haver contestação específica sobre
a motivação desta.
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
O crédito de despesas com aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos
a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa, não compreende o aluguel
de veículos (caminhões e pá-carregadeira).
BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS. PRODUÇÃO VERTICALIZADA. INSUMO DO
INSUMO.
A permissão de creditamento retroage no processo produtivo de cada pessoa
jurídica para alcançar os insumos necessários à confecção do bem-insumo
utilizado na produção de bem destinado à venda ou na prestação de Processo
14112.720302/2014-59DRJ/CGE Acórdão n.° 04-52.646Fls. 2 serviço a terceiros,
beneficiando especialmente aquelas que produzem os próprios insumos
(verticalização econômica).
CORREÇÃO MONETÁRIA.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei n°
10.833, de 2003.
COMPENSAÇÃO DECLARADA.
A Declaração de Compensação que utiliza o crédito decorrente do ressarcimento
deve ser homologada até o limite do crédito reconhecido na decisão.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório
Reconhecido em Parte
Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No recurso voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões de mérito quanto as
glosas remanescentes, repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de
inconformidade quanto ao indeferimento parcial do crédito pleiteado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme relatado, a lide trata de pedido de ressarcimento da Recorrente
decorrente de suposto direito creditório correspondente à COFINS não cumulativa do 3° Trimestre
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.658 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14112.720302/2014-59
8
de 2013, no montante de R$ 1.969.223,97, referente crédito básico na aquisição de insumos
utilizados na fabricação de mercadorias não tributados no mercado interno.
A DRJ, balizada nos conceitos de insumos pelos critérios da essencialidade e
relevância, acolheu parte da manifestação de inconformidade, mas restaram controversas as
glosas sobre: (i) as despesas com fretes de insumos agrícolas não gerariam crédito (fertilizantes,
calcário, gesso e fosfato), pois tais insumos foram tributados à alíquota zero, e que (ii) a locação de
maquinário constituiria, a bem da verdade, locação de veículos, atividade que, no seu
entendimento, não geraria direito a crédito.
Inicialmente, cabe frisar que a empresa, objeto do procedimento fiscal, exerce a
atividade de agroindústria, localizada no Centro-Oeste do Brasil. No exercício da sua atividade,
planta cana na fase agrícola e produz álcool e açúcar na fase industrial para venda.
Feitas essas breves considerações para melhor entendimento das matérias em
debate, passa-se à análise das matérias controversas.
Fretes sobre à aquisição de insumos sujeitos à alíquota zero
Neste tópico, o acórdão recorrido manteve a glosa do crédito básico apurado pela
recorrente mediante o mesmo entendimento de que o frete na aquisição de insumo sujeito à
alíquota zero comporia o custo do produto transportado e por isso não daria direito a crédito.
Segundo exposto, as referidas despesas integram o custo de aquisição do bem
sujeito à alíquota zero, conforme art. 289, § 1°, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR, de
1999. Portanto, estando a mercadoria sujeita à alíquota zero ou crédito presumido o frete a ela
vinculado não gera direito a crédito ou geraria crédito parcial equivalente ao crédito presumido
em observância ao art. 3°, § 2°, inciso II, da Lei n° 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Observa-se, no entanto, que o dispositivo transcrito impede o creditamento em
relação a bens não sujeitos ao pagamento da contribuição e serviços não sujeitos ao pagamento
da contribuição. Não trata o dispositivo de vedação de creditamento de serviços sujeitos à
tributação incorridos com bens não sujeitos a tributação (que é o caso do presente processo).
Fl. 1226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.658 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14112.720302/2014-59
9
Tem-se, assim, por insubsistente a subsunção efetuada pela Auditoria Fiscal no
sentido de que o fato do produto transportado não ser onerado pelas contribuições ou sujeito ao
crédito presumido, o frete, por compor o custo do produto adquirido, seguiria o mesmo regime
dele, não permitindo totalmente ou parcialmente, dessa forma, créditos dos serviços a ele
associados.
Dessa forma, tratando-se o serviço de transporte de um insumo essencial ao
processo produtivo, conclui-se que, ainda que o insumo adquirido não tenha sido onerado pelas
contribuições ou sujeito ao crédito presumido, as despesas com frete oneradas pelas
contribuições devem ser apropriadas no regime da não cumulatividade totalmente, na condição
de serviços utilizados também como insumos essenciais ao processo produtivo.
Nesse sentido, já foi decidido por esta 3a Seção em casos semelhantes, conforme as
ementas parciais de alguns acórdãos, abaixo reproduzidos:
FRETES DE INSUMOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO CRÉDITO.
Os fretes pagos na aquisição de insumos integram o custo dos referidos insumos e
são apropriáveis no regime da não cumulatividade do PIS e da COFINS, ainda que
o insumo adquirido não tenha sido onerado pelas contribuições.
(Acórdão no 3302005.813– 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, 24 de setembro de
2018, de relatoria do Conselheiro Raphael Madeira Abad)

CRÉDITO DE FRETES. AQUISIÇÃO PRODUTOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO.
Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos tributados à alíquota zero,
geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.
(Acórdão no 3302004.890 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, 25 de outubro de
2017, de relatoria do Conselheiro José Renato Pereira de Deus)
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS
TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO OU SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES.
Os fretes de aquisição de insumos que tenham sido registrados de forma
autônoma em relação ao bem adquirido, e submetidos a tributação (portanto,
fretes que não tenham sido tributados à alíquota zero, suspensão, isenção ou
submetidos a outra forma de não-oneração pelas contribuições) podem gerar
créditos básicos da não cumulatividade, na mesma proporção do patamar
tributado. No caso de crédito presumido, sendo o frete de aquisição registrado
em conjunto com os insumos adquiridos, receberá o mesmo tratamento destes.
No entanto, havendo registro autônomo e diferenciado, e tendo a operação de
frete sido submetida à tributação, caberá o crédito presumido em relação ao bem
adquirido, e o crédito básico em relação ao frete de aquisição, que também
constitui insumo, e, portanto, permite a tomada de crédito (salvo nas hipóteses
de vedação legal, como a referida no inciso II do § 2o do art. 3o da Lei
10.833/2003).
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.658 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14112.720302/2014-59
10
(Acórdão no 9303-014.885, sessão de 14 de março de 2024, relatoria do
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Câmara Superior de Recursos Fiscais)
Assim, deve ser cancelada a glosa dos fretes na aquisição de insumos sujeitos à
alíquota zero ou não onerados pelas contribuições ao PIS e COFINS.
Glosa de locação de maquinário
A Fiscalização também efetuou glosas sobre despesas de Aluguéis de Máquinas e
Equipamentos Locados de Pessoa Jurídica no Mercado Interno (Ficha 06/16A, linhas 5 e 6) uma vez que
identificou que constavam nessa rubrica despesas com aluguéis de veículos, tais como: pás carregadeiras e
de transbordo.
Assim, foram excluídas da base de cálculo da linha 06 da ficha 06/16A do Dacon os itens
que não se enquadraram no conceito aluguel de máquinas e equipamentos.
Como se constata, a Recorrente calculou crédito sobre diversos veículos utilizados na sua
atividade sob o argumento de que estes podem ser considerados máquinas e equipamentos e dar direito a
crédito das contribuições com base no inciso IV do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002.
Inicialmente, cabe frisar que os veículos (pás carregadeiras e de transbordo.) não se
subsomem ao conceito de “máquinas e equipamentos”. A legislação das contribuições deixa claro que os
veículos se diferenciam de máquinas e equipamentos, uma vez que cita especificamente cada um quando
lhe faz referência, não deixando dúvida que se tratam de espécies diferentes. Eis alguns exemplos:
Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002:
“Art. 1o As pessoas jurídicas fabricantes e as importadoras de máquinas e
veículos classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20,
8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada
pelo Decreto no 4.070, de 28 de dezembro de 2001, relativamente à receita bruta
decorrente da venda desses produtos, ficam sujeitas ao pagamento da
contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS, às alíquotas de 2% (dois por cento)
e 9,6% (nove inteiros e seis décimos por cento), respectivamente. (Redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
Art. 3o As pessoas jurídicas fabricantes e os importadores, relativamente às
vendas dos produtos relacionados nos Anexos I e II desta Lei, ficam sujeitos à
incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS às alíquotas de:
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
I - 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) e 7,6% (sete
inteiros e seis décimos por cento), respectivamente, nas vendas para fabricante:
(Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.658 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14112.720302/2014-59
11
a) de veículos e máquinas relacionados no art. 1o desta Lei; ou (Incluído pela Lei
no 10.865, de 2004)
b) de autopeças constantes dos Anexos I e II desta Lei, quando destinadas à
fabricação de produtos neles relacionados; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)”
(negrito nosso)
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002:
“Art. 2o Para determinação do valor da contribuição para o PIS/Pasep aplicar-se-á,
sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de
1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento). (Vide Medida
Provisória no 497, de 2010)
§ 1o Excetua-se do disposto no caput a receita bruta auferida pelos produtores ou
importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas: (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004) (Vide Medida Provisória no 497, de 2010)
(...)
III - no art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores, no
caso de venda de máquinas e veículos classificados nos códigos 84.29,
8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02,
87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da TIPI;(Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)”
(negrito nosso)
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003:
“Art. 2o Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base de
cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 7,6% (sete inteiros e
seis décimos por cento). (Vide Medida Provisória no 497, de 2010)
§ 1o Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida pelos
produtores ou importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas: (Incluído
pela Lei no10.865, de 2004) (Vide Medida Provisória no 497, de 2010)
(...)
III – no art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores, no
caso de venda de máquinas e veículos classificados nos códigos 84.29,
8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02,
87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da TIPI;(Incluído pela Lei no 10.865, de 2004) (Vide Lei
no 11.196, de 2005)”
(negrito nosso)
Entendo que veículo automotor não é máquina e nem é equipamento. Confirma
esse entendimento a classificação deles no sistema harmonizado, pois, enquanto as máquinas são
classificadas nos capítulos 84 e 85, que estão inseridos na Seção XVI (MÁQUINAS E APARELHOS,
MATERIAL ELÉTRICO, E SUAS PARTES; APARELHOS DE GRAVAÇÃO OU DE REPRODUÇÃO DE SOM,
APARELHOS DE GRAVAÇÃO OU DE REPRODUÇÃO DE IMAGENS E DE SOM EM TELEVISÃO, E SUAS
Fl. 1229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.658 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14112.720302/2014-59
12
PARTES E ACESSÓRIOS), os veículos automotores, por sua vez, são classificados no capítulo 87, que
está inserido na Seção XVII (MATERIAL DE TRANSPORTE).
Vale citar que a RFB expressou esse mesmo entendimento, por meio do Ato
Declaratório Interpretativo no 4, de 2015, no qual afirma que veículo automotor não se confunde
com máquina ou equipamento:
Art. 1o A opção de apurar créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins à
taxa de 1/48 (um quarenta e oito avos) sobre o valor de aquisição, nos termos do
§ 14 do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, c/c art. 15, II, da Lei no 10.833, de 2003,
refere-se tão somente às máquinas e aos equipamentos incorporados ao ativo
imobilizado e utilizados para locação a terceiros, para produção de bens
destinados à venda ou para prestação de serviços, não alcançando os veículos
automotores, por falta de previsão legal.
Quisesse o legislador ter alcançado os veículos automotores no inciso IV do art. 3o
das Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, teria feto isso de forma expressa
ou, ao menos, teria empregado a técnica utilizada no inciso VI do mesmo artigo,
que acrescenta “e outros bens” após a expressão “máquinas e equipamentos”. VI
- máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
Como se sabe, as hipóteses de créditos de PIS e COFINS sobre pagamentos de
aluguéis são aquelas relacionadas com prédios, máquinas e equipamentos, não existindo previsão
legal para o creditamento relacionado com o aluguel de veículos. O dispositivo legal que dispõe
sobre créditos de aluguéis é o inciso IV do mesmo art. 3o, in verbis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: Produção de efeito (Vide Lei no11.727, de 2008)
(Produção de efeitos) (Vide Medida Provisória no 497, de 2010) (Regulamento)
[...] IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
(negrito nosso)
Nesse passo, constata-se que não há direito a crédito da não cumulatividade da
Contribuição para o PIS/Pasep sobre os valores pagos a pessoa jurídica a título de aluguel de
veículos, pois tais aluguéis não são abrangidos pela hipótese de creditamento do inciso IV do art.
3o da Lei no 10.637, de 2002.
No entanto, há de se considerar os gastos com aluguéis de alguns desses veículos
como insumo na prestação de serviço ou na produção, pelo critério da essencialidade e com base
no inciso II, do artigo. 3o da Lei no 10.833/03, desde que tenha sido comprovado nos autos que
tais bens, de fato, tenham sido utilizados nessas atividades.
Fl. 1230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.658 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14112.720302/2014-59
13
Como exemplo, temos as pás carregadeiras e de transbordo, conforme explicitado
no recurso, que é lastreado em laudo técnico juntado:
Como referido, a recorrente é empresa que realiza atividades agroindustriais por
meio de processo produtivo verticalizado. A IACO cultiva cana-de-açúcar em sua
planta agrícola. A cana, posteriormente, é transportada para sua planta
industrial, visando à produção de etanol.
Apesar de possuir máquinas próprias para tanto, em face dos movimentos
sazonais e de sua produção, em certos períodos de intensa atividade, a empresa
acaba por incorrer em despesas com locação de equipamentos e maquinários,
tais como aluguel de pás-carregadeiras e de transbordos, que se mostram
necessárias à sua atividade, permitindo o carregamento e o transporte entre as
duas plantas referidas.
(negrito nosso)
Como se percebe, as despesas de aluguéis dos veículos pás carregadeiras e de
transbordo são utilizado para o transporte do insumo (cana de açúcar) do campo até a fábrica, não
restando dúvida que se constituem insumo da atividade produtiva pelo critério da essencialidade.
Dessa forma, devem ser revertidas as glosas de créditos de aluguéis calculados
sobre pás carregadeiras e de transbordo utilizados no transporte da cana do campo até a fábrica.
Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso para reverter as
glosas de fretes nas aquisições de mercadorias sujeitas à alíquota zero e glosas de créditos de
aluguéis calculados sobre pás carregadeiras e de transbordo utilizadas no transporte da cana do
campo até a fábrica.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 1231
DF CARF MF
Original